Tribunal: CARF
Processo: 10746.900216/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.900216/2015-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.981 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FERTILIZANTES TOCANTINS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-
000.979, de 17 de junho de 2021, prolatada no julgamento do processo 10746.900214/2015-11,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ, que manteve
despacho decisório, o qual não homologou PER/DCOMP transmitida pela empresa indicada
acima, para compensar crédito decorrente de IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA (IRPJ) referente ao 1o trimestre de 2013, com débitos tributários da empresa.
Em suma, o despacho decisório não homologou a compensação por entender que
o DARF referente ao PER/DCOMP estava alocado para pagamento de crédito tributário devido,
não havendo crédito para ser aproveitado mediante compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10746.900216/2015-00
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.981 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900216/2015-00

A empresa ingressou com manifestação de inconformidade, sustentando que o
crédito subsistia, pois teria se equivocado no preenchimento da DCTF original, em que constou
valor de IRPJ a mais do que o efetivamente devido. Para corrigir o erro, retificou a DCTF com o
valor que alegou ser o correto.
Em sua decisão, a DRJ considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, pois esta não veio acompanhada dos documentos contábeis, comprobatórios do
mencionado equívoco.
A recorrente interpôs recurso voluntário, apresentando diversas alegações,
reiterando, no entanto, que errou no preenchimento da DCTF, mas corrigiu o erro mediante
retificação da declaração.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
A recorrente não alegou preliminares, podendo o recurso ser apreciado diretamente no
mérito.
Por se tratar de processo paradigma, o relatório se limitou a expor genericamente os
fatos. No entanto, a decisão recorrida resumiu com precisão detalhes do processo que
são importantes ser conhecidos para a solução que ora se propõe. Assim, transcrevo a
seguir a integra do relatório da DRJ:
Tratam os autos de análise de Declaração de Compensação (Dcomp) por
intermédio da qual o contribuinte compensou débito(s) de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente(s) ao 3o trimestre de 2014, com suposto
crédito de pagamento indevido ou a maior de mesmo tributo referente ao 1o
trimestre de 2013, código de receita 0220, no valor original de R$ 88.165,40 na
data de transmissão, decorrente de Darf de mesmo valor (sendo R$ 81.938,11 de
principal, R$ 5.407,91 de multa de mora, e R$ 819,38 de juros de mora),
arrecadado em 21/05/2013. Conforme declarado, o contribuinte utilizou todo o
crédito na compensação.
2. Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por
não homologar a(s) compensação(ões) declarada(s) em virtude da inexistência do
crédito.
2.1. Consoante fundamentação da decisão, o valor recolhido foi integralmente
alocado ao débito de mesmo período de apuração confessado na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), razão pela qual não restou
resíduo a restituir/compensar.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.981 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900216/2015-00

3. Cientificado da decisão por via postal em 15/06/2015 conforme cópia do
Aviso de Recebimento (AR) à fl. 168, em 14/07/2015 o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade às fls. 4 a 10, instruída com os documentos às
fls. 11 a 160, onde argumenta que: (i) Não apurou saldo a pagar de IRPJ relativo
ao 1o trimestre de 2013, haja vista a dedução no encerramento do período de
incentivo fiscal de isenção/redução (Sudam e Sudene) e de Imposto sobre da
Renda Retido na Fonte (IRRF); (ii) a inexistência de saldo a pagar resta
comprovada com o Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em anexo; (iii) por
um equívoco, promoveu recolhimento de IRPJ de R$ 245.814,39 em três quotas,
e confessou tal montante em DCTF; (iv) a DCTF preenchida incorretamente foi
retificada; (v) comprovada a certeza e liquidez do crédito, devida a homologação
da compensação em respeito à verdade material;
(vi) requer o reconhecimento do direito creditório, a homologação da
compensação e, se necessário, a realização de diligência para verificação do
equívoco cometido e confirmação do crédito.

Conforme se observa, a controvérsia se refere a alegado pagamento indevido de IRPJ,
referente ao primeiro trimestre de 2013, que teria gerado um crédito de R$ 88.165,40.
Registre-se, primeiramente, embora a decisão recorrida se refira a IRRF, as defesas da
empresa não impugnaram essa parte da formação do suposto crédito, razão pela qual, a
presente análise se deterá ao alegado incentivo fiscal.
De acordo com as defesas da empresa, a origem do crédito decorreria de incentivo fiscal
de atividades desenvolvidas pela empresa nas áreas da Sudam e Sudene, que dariam
direito à recorrente de reduzir percentual do lucro tributável no período. Essa redução
daria direito à empresa a não recolher IRPJ no primeiro trimestre de 2013. No entanto, o
imposto respectivo foi confessado e pago sem a redução que empresa alega fazer jus.
Assim, retificou a DCTF e transmitiu PER/DCOMP para compensação do mencionado
crédito.
A compensação não foi homologada porque, conforme se viu, o DARF referente ao
pagamento de IRPJ foi alocado para tributo confessado e, portanto, devido, não havendo
crédito para ser aproveitado. A DRJ manteve o despacho decisório, entendo que a
recorrente não comprovou contabilmente, com a manifestação de inconformidade, a
existência do crédito, não sendo suficiente os documentos até então juntados, quais
sejam, o Lalur e DCTFs originais e retificadora. No ponto, veja-se a decisão da DRJ:
15. Na espécie, a prova apresentada pelo contribuinte para demonstrar o erro no
recolhimento e no preenchimento da DCTF foi o Lalur. Contudo, tal livro serve
apenas para comprovar a apuração da base de cálculo do tributo, mas não a
apuração do saldo de imposto a pagar. Não há nos autos demonstração do cálculo
do saldo do tributo a pagar, como também não foram juntados os registros
contábeis e os documentos em que estes se basearam, necessários para
comprovar as deduções do imposto devido alegadas pelo contribuinte:
No recurso voluntário, a empresa se insurge contra a decisão, praticamente reiterando as
razões da manifestação de inconformidade. Alerta que as demonstrações contábeis
poderiam ser vistas pela administração tributária por meio da ECD transmitida. Seja
como for, juntou com o recurso, a DARF recolhida, balancete do período e a DIPJ.
O art. 16, III do Decreto no 70.235, de 1972, é exato em estabelecer que no processo
contencioso tributário, as provas devem ser juntadas com a impugnação (manifestação
de inconformidade para o processo de compensação), ficando precluso o direito de fazê-
lo em outro momento processual, salvo as exceções do §4o do referido dispositivo, que
não veem ao caso:
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.981 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900216/2015-00

Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Este conselheiro, no entanto, tem pautado os votos de sua relatoria e participação nos
julgamentos com a premissa de que o caso concreto poderá recomendar que se
interprete a norma transcrita à luz da verdade material. Isto é, se o contribuinte trouxer
com o recurso voluntário provas que atestem a liquidez e certeza do seu crédito, é
possível apreciar-se a documentação, a despeito de não ter instruído o processo na fase
adequada. Registro que este entendimento não é uniforme nesta Turma Julgadora, em
que se defendem interpretações diversas para este ponto.
No presente caso, observa-se que a empresa se esforça para comprovar seu direito
creditório, invocando a verdade material como princípio orientador desse direito de
comprovação. Assim, juntou um mínimo de prova contábil para demonstrar que pagou
indevidamente parte do IRPJ devido. Dessa forma, entendo que o julgamento do
processo deve ser convertido em diligência para que a unidade de origem analise a
documentação juntada com o recurso voluntário, sem prejuízo da anexação de outros
documentos que possam corroborar em maior grau a aplicação da verdade material.
Diante do exposto, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, proponho
a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade exatora adote as seguintes
providências:
a)
Juntar aos autos, inclusive mediante intimação à Recorrente, os
documentos comprobatórios da concessão pela Sudam/Sudene e do
reconhecimento pela Receita Federal dos benefícios fiscais alegados;
b)
Verificar, com base na documentação juntada aos autos, na ECD
transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e no Lalur, a
correspondência entre os lançamentos contábeis e fiscais da empresa e apuração
declarada na DIPJ, devendo emitir parecer conclusivo sobre a existência ou não
do crédito alegado;
c)
Conceder o prazo de 30 (trinta) dias para a empresa se manifestar sobre
o resultado da diligência.
d)
Com ou sem manifestação da recorrente, encaminhe os autos para este
CARF para a continuidade do julgamento.

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.981 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900216/2015-00

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital